Tribunal: TJMT
Processo: 1037036-41.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037036-41.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 451.768.331-15 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1037036-41.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente:
Isabel Cristina dos Santos

Parte Recorrida:
Oi S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 60

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA – COMPROVADA A ORIGEM DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de débito e/ou pendência financeira pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a origem das cobranças por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados na impugnação, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo como legítima e inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora/recorrente pugna pela reforma da sentença para ter declarada a inexigibilidade do débito
no valor de R$ 428,73 (quatrocentos e vinte oito reais e setenta e três centavos)
e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais, tendo a recorrida, em contrarrazões, pugnado pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome da parte autora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Extrai-se da petição inicial que a parte autora não negou a existência de relação jurídica com a empresa de telefonia, tendo se limitado a dizer que não havia débitos em aberto junto à ré.

Em contestação, a demandada/recorrida trouxe telas do seu sistema interno e faturas que comprovam a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referentes às faturas do período de 10/2016 - 11/2016 - 12/2016, totalizando a dívida na quantia de R$ 428,73 (quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos).

Em sede de impugnação a autora/recorrente modifica a sua narrativa e afirma não possuir qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia, não trouxe qualquer prova documental para corroborar a alegação de que
“não possui qualquer débito ou pendência com a empresa reclamada que justificasse o débito ali inserido indevidamente”
(Id. 122105021, pág.3).

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados na impugnação, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme dicção do art. 373, I, do CPC, pois caberia à mesma comprovar que realizou o pagamento da dívida aqui discutida, porém, não o fez no tempo e modo devidos.

Portanto, a recorrida estava amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgão de proteção ao crédito, pois não há qualquer prova de quitação dos valores discutidos.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA
DA
NARRATIVA

FÁTICA
. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por débito desconhecido. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação a contestação acerca da inexistência da relação jurídica junto a empresa Recorrida.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação à contestação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida
impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação. 4. A alteração da
narrativa
apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Evidente tentativa de enriquecimento
ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012298-83.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO
CONTRAPOSTO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MUDANÇA
DE
NARRATIVA

FÁTICA
.
COBRANÇA DEVIDA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA
MEDIANTE JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS COM A INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO. DILIGÊNCIA DO JUÍZO. AUTOR DECLARA SER TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação do recorrente ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 278,17 (duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), bem como ao o pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.

Parte recorrente, na inicial, apenas arguiu o desconhecimento do débito que gerou a inscrição de dados, por não possuir nenhum débito com a recorrida. Na peça impugnativa, passou a argumentar a ausência de relação jurídica, haja
vista a inexistência de apresentação de contrato escrito e gravação do serviço de atendimento. Nas razões recursais, aduziu que a linha telefônica contratada era na modalidade pré-pago, todavia, não apresenta nenhum tipo de prova nesse sentido.
Sendo assim, é possível verificar a
mudança
da
narrativa

fática
durante o deslinde do processo, o que não se permite, sob pena de ferimento ao princípio da congruência.
Por outro lado, a recorrida, em sede de contestação, apresentou relatório chamadas originadas e recebidas, com histórico superior a dois anos (01/01/2015 a 16/08/2017), bem como faturas de consumo com
códigos de barras para pagamento e “prints” de telas sistêmicas com a informação de vários pagamentos realizados.

Aliado a isso, verifica-se que nos autos nº 8043993-15.2016.811.0001, tramitado no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, referente a uma homologação de transação extrajudicial realizada pelo Serviço de Atendimento Imediato – SAI, o Requerente declara ser proprietário da linha telefônica n.(65) 99932-2533.

Verifica-se, ainda, no extrato do Serasa (Id. 70060981), acostado pelo Recorrente na exordial, que o contato telefônico indicado é o (65) 99932-2533.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.

Premissas e conjunto probatório robusto com histórico de pagamentos, que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1025440-97.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/04/2021)

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que este era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a sentença.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022